Tribunal: CARF
Processo: 13433.720277/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720277/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.677 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
CIMSAL COM E IND DE MOAGEM STA CECÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
PRETERIÇÃO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
EXCESSO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO.
O excesso de fundamentação legal, com fatos diferentes dos discutidos no
processo não implicam em cerceamento do direito de defesa, desde que os
fatos imputados e apontados pela autoridade tributária constem do despacho
decisório e do Acórdão de Primeira Instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
DESCABIMENTO.
Não há previsão legal para a homologação tácita de pedidos de ressarcimento,
pois este instituto somente é cabível aos pedidos de compensação por estes se
tratarem de hipótese de exclusão do crédito tributário, no lançamento por
homologação, e o ressarcimento por se constituir direito creditório do
contribuinte, e não da Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720277/2011-75
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720277/2011-75

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-30.498,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Belo Horizonte/BEL, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Mossoró/RN, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI
decorrentes da exportação de produtos, referentes ao 1o trimestre de 2000, a serem utilizados na
compensação de débitos da COFINS, relativos a setembro de 2006.
A Recorrente pretendia reconhecer créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados em produtos finais a
serem exportados, nos termos do artigo 11, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
O Despacho Decisório informa que em consulta aos sistemas da Receita Federal
do Brasil, que não foram identificadas exportações da Recorrente no ano de 2000, e ainda que a
mesma é produtora de sal, que seria à época não tributável, ou sujeito a alíquota zero,
dependendo da NCM. A Autoridade Tributária concluiu pela não homologação tanto do pedido
de ressarcimento, quanto do pedido da compensação.
A Recorrente inconformada apresentou Manifestação de Inconformidade.
No Acórdão da Primeira Instância, a Autoridade Julgadora afastou a alegação de
homologação tácita do pedido de ressarcimento, e esclarece que o pedido de compensação teve o
despacho decisório prolatado e dado ciência ao contribuinte antes de decorrido os cinco anos.
Com relação à normativa aplicável, a DRJ informa no Acórdão de Primeira
Instância, que o direito ao crédito de IPI está restrito apenas às mercadorias isentas ou sujeitas à
alíquota zero, sendo inaplicável aos casos de não tributação.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Incabível se falar em homologação, pois o prazo a que se refere a interessada é determinado para
análise da compensação declarada e não para análise de pedido de ressarcimento.
ART. 11 DA LEI No 9.779/1999. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PRODUTO “NT”.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos do IPI decorrentes da aquisição de insumos tributados aplicados na industrialização
de produto classificado na TIPI como “NT” (não-tributado) não participam da apuração do saldo
credor trimestral para efeito do ressarcimento/compensação de que trata o art. 11 da Lei no
9.779/99
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 09 de
dezembro de 2014 e apresentou Recurso Voluntário no dia 06 de janeiro de 2015.
Alega no seu Recurso Voluntário que há indicação no Acórdão da DRJ de que foi
solicitado, em diligência, a juntada do despacho decisório referente ao processo de análise do
crédito pretendido para ressarcimento, e citado no despacho decisório deste processo, como já
tendo resultado em não homologação do pedido de ressarcimento, e que este pedido não foi
atendido.
De fato, o Acórdão de Primeira Instância aceita o resultado da diligência
argumentando que, na verdade, a análise do ressarcimento fora realizada concomitantemente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720277/2011-75

com a análise da compensação. A Recorrente insurge-se contra isto, alegando que não tomou
ciência do despacho decisório do pedido de ressarcimento e que isto configura cerceamento do
direito de defesa.
Argui novamente a homologação tácita por decurso do prazo de cinco anos do
pedido de ressarcimento.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“A reforma integral do Acórdão DRJ n° 01-30.498 lavrado pela 3a Turma da DRJ/BELÉM
(PA), pelas razões de fato e de mérito apresentadas, no sentido de que sela reconhecido o crédito
tributário decorrente do processo 13433.000735/2002-65 e, por via de consequência, seja
anulado o Despacho Decisório que não homologou a referida compensação, bem como que, o
débito da COFINS do mês 09/2006, seja extinto nos termos do inciso II, do artigo 156, do CTN;
Protesta, outrossim, provar o aqui alegado por todos os meios de prova admitidos, Notadamente
pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente apresentou separadamente pedidos de ressarcimento de crédito
presumido de IPI na aquisição de matérias primas, produto intermediário e material de
embalagem aplicados em produtos exportados e pedido de compensação de débito de COFINS
utilizando-se dos créditos requeridos como ressarcimento de IPI.
A Autoridade Tributária informa em seu despacho decisório que a análise do
crédito teria resultado em indeferimento no processo no 13433.000739/2002-65, fato este que não
ocorreu, e que ficou evidenciado no resultado de diligência demandada pela Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, conforme texto que extraímos da Informação Fiscal à folha 57.
“1 – Trata-se de Impugnação ao despacho decisório que não homologou a Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte, cuja resolução da DRJ-Belém foi no sentido de se
fazer juntar o despacho decisório proferido no processo administrativo n.o 13433.000739/2002-
65.
2 – O referido processo trata do pedido inicial do contribuinte (formulado em meio papel), para o
qual NÃO foi emitido despacho decisório, apesar de haver referência ao mesmo no despacho
decisório que não homologou as DCOMPs. Verificamos, pois, a ocorrência de erro formal.”
Vemos que alega-se erro formal a citação ao outro processo, e que na verdade o
direito ao crédito não teve solução, senão no processo de análise da compensação. No entanto, os
motivos de negativa da compensação no Despacho Decisório Nurac no 070/2011, folha 7, diz
respeito diretamente ao crédito pretendido pela constatação objetiva da inexistência do direito
pleiteado, pela ausência de receitas de exportações no ano de 2000, e pela condição de produto
não tributado, cujas vendas, a Recorrente pretendia beneficiar-se pelos créditos presumidos.
Isto fica bem claro, tanto no despacho decisório, quanto na Informação Fiscal
resultado da diligência, conforme podemos constatar a seguir, folha 57.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720277/2011-75

“3 – Verificamos que a não homologação das DCOMPs foi apreciada nos respectivos pedidos e
os motivos/fundamentação constam dos referidos despachos decisórios proferidos em cada uma
delas;
4 – Os motivos da não HOMOLOGAÇÃO foram a) Ausência de Receitas de Exportação nos
períodos solicitados e b) o produto produzido pela empresa ser NÃO TRIBUTADO (Sal marinho),
com as fundamentações correspondentes. Concluímos, pois, que o contribuinte teve condições
plenas de exercer seu direito de defesa.”
Verificamos então que há ato administrativo exarado por Autoridade Tributária
competente estabelecendo uma descrição clara dos fatos, motivação compatível com a legislação
e fundamentação legal adequada, do qual a Recorrente foi cientificada em tempo de lhe garantir
fazer uso de todas as instâncias do contencioso administrativo.
A possibilidade de utilização do crédito presumido do IPI, conforme pleiteado no
processo, possui seus pressupostos estabelecidos no artigo 11, da Lei no 9.779/1999.
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.”
No caso fica claro que são aqueles referentes a aquisições a serem aplicadas em
produtos cuja a venda não gere débito a compensar, na apuração não cumulativa do IPI, em
razão de seu regime de tributação ser isento ou de alíquota zero, não alcançando os não
tributáveis.
De fato a Autoridade Tributária e a Julgadora de Primeira Instância referem-se a
créditos presumidos de IPI decorrentes da exportação de produtos e previstos na Lei no 9.363, de
13 de dezembro de 1996, e que a Recorrente, tanto que em sua Manifestação de Inconformidade
, alerta que seria uma fundamentação equivocada pois pleiteia os créditos decorrentes da Lei no
9.779/1999.
No entanto, a Lei no 9.779/1999 também faz parte das motivações tanto do
Despacho Decisório, como do Acórdão da DRJ, no sentido de que o produto de venda da
Recorrente seria Não Tributado pelo IPI, e portanto, não gera crédito presumido em razão do
acima exposto, o que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância ressaltou pela transcrição do
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 17 de abril de 2006 em seu Acórdão.
Não há contestação expressa contra a motivação de falta de alcance do crédito
presumido de IPI pleiteado para os produtos não tributados pelo IPI, sendo assim, considero
matéria não impugnada, nos termos do artigo 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Sem razão à Recorrente.

2. Da Homologação Tácita dos pedidos de ressarcimentos.
Antes de mais nada, é preciso diferenciar o direito de ter valores indevidamente
pagos a maior pelo contribuinte restituídos, da possibilidade de homologação tácita, instituo este
apenas presente na legislação tributária relacionado ao lançamento por homologação e na
homologação de compensações de créditos do contribuinte contra débitos de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720277/2011-75

O prazo para a homologação tácita do lançamento por homologação está previsto
no § 4o, do artigo 150, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN, combinado com a
hipótese de extinção do crédito tributário, prevista no inciso VII, do artigo 176, do mesmo
dispositivo legal, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo
150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)”
Vemos que os artigos do CTN, acima reproduzidos, tratam do lançamento, ato
constitutivo do crédito tributário, ou seja, direito do Estado, o qual implica no reconhecimento da
ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo
devido e identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, claramente descrito no artigo
142 do CTN.
Neste sentido, a Lei dá a solução de antecipação dos atos constitutivos do
lançamento pelo sujeito passivo, o qual identifica os requisitos listados no artigo 142, do CTN, e
antecipa o pagamento do crédito calculado, sem a interferência direta da autoridade tributária.
Esta dinâmica, ocorre conforme o lançamento por homologação, e faz parte da
apuração do imposto devido (crédito tributário) e sujeita ao pagamento pelo contribuinte,
considerando-se homologada tacitamente decorrido o prazo de cinco anos a contar da ocorrência
do fato gerador.
Quando o contribuinte utiliza-se de créditos para compensar seus próprios débitos
de contribuições, ou outros tributos, o processo permanece ainda dentro da dinâmica do
lançamento por homologação, constituindo a compensação como forma de extinção do crédito
tributário para o tributo que foi compensado, ação tomada antecipadamente pelo contribuinte e,
novamente, submetida a já citada condição resolutória de posterior homologação expressa ou
tácita.
Neste sentido, o disposto no § 5o, do artigo 74, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, enquadra-se ainda no lançamento por homologação, e não na constituição do direito
creditório do contribuinte, ainda que o prazo de homologação nele citado o aproveite, no caso de
inação da Fazenda Pública, tanto em relação ao seu direito creditório, quanto à sua obrigação
tributária, notadamente de naturezas distintas.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720277/2011-75

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)”
Vemos, inclusive, que o disposto no § 6o, acima, trata a compensação como
confissão de dívida, logo, o prazo de cinco anos pretendido, reforçando o exposto anteriormente,
trata-se de dispositivo legal referente exclusivamente à constituição do crédito tributário.
Já o ressarcimento é situação completamente oposta, onde o contribuinte, tendo
suportado o encargo cobrado e recolhido indevidamente a maior, pleiteia a repetição do indébito
como crédito próprio e não crédito da União. Neste caso, o valor pleiteado precisa ser
confirmado pela Autoridade Tributária, para que se possa realizar o pagamento devolutivo da
importância paga a maior, ou o reconhecimento de crédito devido passível de ser utilizado na
compensação de outros débitos do contribuinte, referentes a tributos e contribuições
administradas pela RFB.
Chamo a atenção de que não há prazo previsto em Lei para a análise e pagamento
do pedido de ressarcimento, diferente do prazo para homologação tácita de compensações
previsto no artigo 74, da Lei no 9.430/1996, reproduzido acima, logo, não há de se falar em
homologação tácita do pedido de restituição precedente e necessário ao pedido de compensação
da Recorrente, de que trata este processo.
Considero sem razão à Recorrente.
Conclusão
Tendo em vista todo o exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 129
DF CARF MF
Original